Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712243-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: L DA ABADIA LARA AUTO SOM - ME, ANGELA ALENCAR NOLETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de L DA ABADIA LARA AUTO SOM – ME e OUTROS, que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de realização das pesquisas ao argumento de que a última busca patrimonial foi realizada há mais de 5 anos. Aduz a inobservância aos princípios da cooperação, eficiência e celeridade. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante pretende, em tutela de urgência, que seja concedida a realização da pesquisa patrimonial dos executados por meio dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD. O MM. Juiz a quo indeferiu a diligência nos seguintes termos: “(...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens.” Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, embora o MM. Juiz processante afirme que as pesquisas pretendidas já tenham sido realizadas, verifica-se que a pesquisa constante do ID 21002894 foi realizada em 2018. Portanto, considerando que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações necessárias por serem protegidas por sigilo, tenho que o pedido guarda razoabilidade, sobretudo porque a última busca patrimonial foi realizada há mais de 5 anos, o que por si só já autorizaria a sua renovação. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para permitir, na origem, a pesquisa eletrônica pretendida. Intime-se a parte agravada. Comunique-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator